Tribunal: STF
Processo: ARE 1380579
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos pela defesa de PAULO ODILON XISTO FILHO em face de acórdão proferido pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE o qual negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) o Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia; (b) é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida; e (c) para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Doc. 238).



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 246).



    Nos Embargos de Divergência (Doc. 250), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido diverge (a) do ARE 1.067.392, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/7/2020, oportunidade em que se reconheceu a inconstitucionalidade do in dubio pro societate na pronúncia, por violação da presunção de inocência e da soberania do Júri (Doc. 250, fl. 1); e (b) do RE 540.999, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008, em que se reconheceu a necessidade de certeza da materialidade delitiva para pronúncia, não bastando a dúvida neste requisito processual (Doc. 250, fl. 1).



    Aduz que, no presente caso, não foi comprovada a materialidade delitiva, pois o laudo toxicológico apresentado pela defesa, somado a três pareceres dos assistentes técnicos, denotam que a causa da morte foi overdose de cocaína, não havendo que se falar, portanto, em homicídio, de forma que a decisão de pronúncia baseou-se unicamente no brocardo do in dubio pro societate. 



    Pondera que o uso do ‘in dubio pro societate’ (ou de critérios fundados na dúvida, qualquer que seja o nome aplicado) para embasar decisões de pronúncia é incompatível com a Constituição Federal. Embora exista um grande esforço argumentativo em torno da ‘soberania do júri’ para concluir-se pela aplicação do in dubio pro societate, tal soberania não nega a presunção constitucional de inocência, mas diz respeito exclusivamente à competência e limites ao poder de revisar as decisões do júri. Nada tem a ver com carga probatória para autorizar a pronúncia; não é disso que se trata (Doc. 250, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 



    Dessa forma, o recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Nesse sentido, colaciono o julgado do Plenário: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. 



    III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. 



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.177.200-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020) 



    Quanto aos precedentes paradigmas apresentados pelo recorrente, em nada se assemelham com a hipótese dos autos, tratando-se de cenários fáticos diversos. 



    No presente caso, ficou claro que não há dúvidas quanto à materialidade delitiva. Assim, sendo comprovado que o caso se trata de homicídio, correta decisão do Tribunal de origem que pronunciou o réu. A propósito, sobre a matéria, manifestei-me nos seguintes termos no julgamento do Agravo Interno (Doc. 238, fls. 52-53):



    “Presidente, ouvi com atenção as considerações do voto do eminente Ministro Dias Toffoli, mas acho importante pontuar que, na decisão, não há dúvida sobre a materialidade. Quem alega dúvida é a defesa. Por isso, disse, desde o início, que é uma tese da defesa. 



    Veja, o laudo cadavérico, juntado à p. 23 dos autos principais, atesta que a morte da vítima foi ocasionada por trauma abdominal, produzido por energia de ordem mecânica, na descrição analisada. Eram namorados e a acusação é de feminicídio. 



    Perguntas e respostas do perito: 



    "O trauma foi causado por ação mecânica direta, não foi gerado por qualquer intoxicação exógena ou outros" - esse é o laudo oficial. 



    "As lesões traumáticas encontradas no abdômen com laceração de vasos abdominais e laceração hepática são decorrentes de ação mecânica de alto impacto, contra o abdômen e provavelmente de forma repetitiva. As lesões encontradas são impossíveis de serem alcançadas sem intermédio de outro ser humano, considerando o cenário de um apartamento habitual. As lesões encontradas podem ter sido produzidas por ação humana com múltiplos chutes, joelhadas e socos. 



    O trauma abdominal" - continua o perito - "que causou a morte foi muito grave, de alto impacto e com área geográfica no corpo da vítima, maior que a área atingida perpendicularmente com um único soco, chute, joelhada ou queda da própria altura, mesmo contra obstáculos propícios." 



    Há uma alegação da defesa de que teria sido suicídio, com uso de drogas. Na reanimação, teriam sido feitas todas essas lesões, inclusive hepáticas. Sabemos que a reanimação não é no fígado. Mas se coloca no laudo que o perito analisou: 



    "As manobras realizadas na reanimação cardiovascular são dirigidas ao tórax esquerdo, e não há possibilidade de causar o trauma que causou a morte, no abdômen a direita. 



    Havia grande quantidade de sangue no abdômen, entre as alças intestinais, grandes vasos abdominais, pulmão, traqueia e estômago que podem ser exteriorizados pela boca e nariz." 



    Ou seja, a materialidade está comprovada pelo laudo oficial. Há o laudo particular, dizendo que foi overdose, e, a partir daí, a tese defensiva de que teria sido suicídio. Isso é uma tese defensiva. Com todas as vênias, não ficou dúvida, simplesmente o princípio in dubio pro societate, porque aqui há uma prova oficial. Se o Júri vai levar em conta e vai valorar a prova produzida pela defesa, é a soberania do Júri. 



    O que me preocupa, Presidente, é: qualquer laudo juntado contra o laudo oficial gera uma discussão? Não. Tem que haver comprovação. O laudo é oficial e as lesões foram descritas. 



    E mais: o juiz mandou realizar outro laudo exatamente para as questões levantadas pela defesa. Uma delas foi: é impossível que a reanimação no tórax esquerdo cause lesões abdominais no lado direito do corpo. 



    Entendo que a questão trazida pelo eminente Ministro Dias Toffoli é importantíssima. Deve, em algum momento, ser analisada pelo Tribunal em repercussão geral, mas, neste caso, parece-me que a questão é: há materialidade? Há materialidade. Se a tese defensiva, dentro da soberania do Júri, será adotada, é outra coisa. 



    Pedindo vênias ao eminente Ministro Toffoli, mantenho meu voto”.



    Na mesma linha, pontuou o Eminente Min. ROBERTO BARROSO (Doc. 238, fl. 59):



    “Presidente, vou pedir todas as vênias ao eminente Ministro Dias Toffoli. Eu recebi o voto de Sua Excelência, entendi o ponto que Sua Excelência está enfatizando, mas aqui há um conjunto de fatos que, a meu ver, estão devidamente documentados. 



    Quer dizer, o denunciado é uma pessoa de porte físico avantajado, forte, lutador de lutas marciais e, após o consumo de drogas, teria imobilizado a vítima, desferindo-lhe diversos golpes e causando a sua morte por trauma abdominal, conforme laudo cadavérico. 



    Há aqui uma versão factualmente baseada em elementos. É claro que a defesa, cumprindo o seu papel, apresenta uma versão diferente e procura documentá-la com laudos, porém acho que é precisamente para isso que existe o Tribunal do Júri, para a determinação de quais são os fatos efetivamente comprovados”.



    Semelhantemente, pontuou o Min. LUIZ FUX (Doc. 238, fl. 61):



    “Mas, aqui, eu verifico que, realmente, neste caso, até pela intervenção do ilustre advogado, há uma severa dúvida sobre se a overdose matou antes ou se ela morreu dos golpes que ela sofreu, porque eles, no auge da overdose, parece que se agrediram. Mas, ainda que assim não o seja, o advogado vai comprovar, ali no Júri, que foi uma tentativa bastante contundente de tentar reanimar. 



    Então, penso que, aqui, realmente, eu não utilizaria in dubio pro societate para evitar exatamente essa questão. Acho que o Ministro Toffoli tem razão quando abre a sua carta de alforria para o juiz pronunciar de qualquer maneira. Mas entendo que, aqui, realmente, há uma dúvida muito grande de provas.



    […]



    Então, compreendendo essa legítima e salutar questão suscitada pelo Ministro Dias Toffoli, podemos, em outra oportunidade... Muito embora eu tenha extremo receio da tese que possa surgir disso, uma carta de alforria para não haver pronúncia, eu, no caso concreto, sem utilizar in dubio pro societate, acho que há elementos que conduzem à pronúncia.



    Por fim, citem-se as considerações da Min. CÁRMEN LÚCIA (Doc. 238, fl. 63):



    “Entretanto, também com as vênias do Ministro Dias Toffoli, neste caso, como afirmou e realçou o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, o quadro não é de dúvida sobre a ocorrência, mas das teses apresentadas, o que altera, para mim, a circunstância de aplicação desse princípio mencionado. 



    Só por isso é que, neste caso, eu estou acompanhando o MinistroRelator, com as vênias do Ministro Toffoli, achando que é imprescindível mesmo que, em determinado caso em que o quadro seja específico e esteja maduro para que o Supremo possa se pronunciar de maneira aprofundada sobre o aproveitamento legítimo ou não desse critério, e estou de acordo que seja levado ao Plenário. Mas não neste caso, porque não me parece que haja aqui uma carência de certeza sobre o quadro, mas uma inaptidão do juízo nesse sentido de ele ter passado e considerar apto o Tribunal do Júri para o julgamento. 



    Por isso é que estou acompanhando o Ministro-Relator, considerando que o que foi posto na decisão do Ministro e agora no voto de negativa de provimento está coerente com o quadro apresentado no processo e o Direito a ser aplicado”.



    Assim, não havendo similitude entre o presente caso e os acórdãos da Primeira e da Segunda Turmas desta CORTE citados pela defesa, inviável o conhecimento dos Embargos de Divergência.



    Diante do exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente